Tribunal: TJES
Processo: 5042754-92.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042754-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR EMANUEL OLIVEIRA DE PAULA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5042754-92.2023.8.08.0024

RECORRENTE: VITOR EMANUEL OLIVEIRA DE PAULA

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, uma vez que aparentemente hipossuficiente, além do que o pleito de gratuidade não foi objeto de impugnação, mantendo-se, portanto, a presunção relativa de veracidade.

Trata-se de Recurso Inominado (ID 12993080) interposto por
VITOR EMANUEL OLIVEIRA DE PAULA
em face da r. sentença (ID 12993079) proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória/ES que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)
e do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em sua petição inicial (ID 12993057), o autor, ora recorrente, narrou ser possuidor de Permissão para Dirigir (PPD), categoria "AB", e que foi instaurado em seu desfavor o Processo Administrativo de Cancelamento da Permissão nº 2023-Z47W1 pelo DETRAN/ES. Aduziu que o referido processo teve como fato gerador o Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº BA00053033, lavrado pelo Município de Cariacica em 18 de julho de 2020, pela prática da infração prevista no artigo 244, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir motocicleta sem o uso de capacete de segurança), de natureza gravíssima. Sustentou a nulidade do ato administrativo com base em três fundamentos principais: (i) a infração foi cometida na condução de motocicleta, de modo que o cancelamento da permissão deveria se restringir à Categoria "A", preservando-se o direito de dirigir veículos da Categoria "B"; (ii) a ocorrência da decadência do direito de punir da Administração, uma vez que o processo de cancelamento foi instaurado em 03/02/2023, muito após o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados do encerramento da instância administrativa da multa, que teria ocorrido em 22/10/2021, em suposta violação ao art. 282 do CTB, com a redação dada pelas Leis nº 14.071/2020 e 14.229/2021; e (iii) a nulidade do próprio AIT, ao argumento de que apenas o proprietário do veículo foi notificado da penalidade, sem que houvesse notificação direcionada ao condutor infrator, o que violaria o devido processo legal. Requereu, ao final, a anulação do processo administrativo de cancelamento e, subsidiariamente, que o cancelamento se limitasse à categoria "A”.

Regularmente citados, os requeridos apresentaram suas contestações. O MUNICÍPIO DE CARIACICA (ID 12993077) arguiu, em preliminar, a incompetência do juízo e, no mérito, defendeu a regularidade do AIT, sustentando que a notificação da autuação foi suprida pelo flagrante, e que a responsabilidade pelo processo de cancelamento da PPD é exclusiva do DETRAN/ES.

Por sua vez, o DETRAN/ES (ID 12993071) defendeu a legalidade de sua conduta, argumentando que a habilitação é una e indivisível, sendo inviável o cancelamento parcial por categoria. Asseverou que a obtenção da CNH definitiva é mera expectativa de direito, condicionada ao não cometimento de infrações graves ou gravíssimas no período probatório. Refutou a tese de decadência, salientando que as alterações legislativas que instituíram tal prazo são posteriores à data da infração cometida pelo autor, não podendo retroagir.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença (ID 12993079), que rejeitou a preliminar de incompetência e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos. O juízo
a quo
fundamentou sua decisão na indivisibilidade da habilitação, na inaplicabilidade do prazo decadencial ao caso concreto por irretroatividade da lei material e na regularidade da notificação da infração, que se deu em flagrante.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12993081), no qual reitera integralmente os argumentos expendidos na exordial, pugnando pela reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões foram apresentadas pelo DETRAN/ES (ID 12993083) e pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA (ID 12993485), ambos pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

É, em síntese, o relatório.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, complementando-os com as considerações que se seguem.

A controvérsia cinge-se a três pontos fundamentais, os quais serão analisados de forma apartada para melhor clareza: a possibilidade de cancelamento parcial da Permissão para Dirigir, a ocorrência de decadência do direito de punir da Administração e a validade do procedimento de notificação.

Da Unicidade da Habilitação e da Impossibilidade de Cancelamento Parcial

O recorrente insiste na tese de que, tendo a infração sido cometida na condução de motocicleta (Categoria "A"), a penalidade de cancelamento de sua permissão deveria se restringir a essa categoria, preservando-se seu direito de dirigir veículos automotores da Categoria "B". Tal argumento, contudo, carece de amparo legal.

O processo de habilitação para condução de veículos automotores é um procedimento complexo que culmina, inicialmente, na
concessão de uma Permissão para Dirigir, com validade de um ano. Este período é probatório, servindo como uma fase de avaliação do comportamento do novo condutor no trânsito.
A obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva não é um direito automático, mas uma expectativa de direito condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos estabelecidos pelo legislador.

A norma de regência, contida no artigo 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, é clara:

Art. 148. (...) § 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

A lei, como se vê, não estabelece qualquer distinção quanto à categoria do veículo com o qual a infração foi cometida. A condição imposta ao permissionário é de cunho comportamental e geral: abster-se de praticar infrações de maior gravidade durante o período probatório, demonstrando, assim, sua aptidão para a convivência segura e responsável no ecossistema do trânsito. O prontuário do condutor é uno e indivisível. A infração cometida, independentemente do veículo utilizado, macula a avaliação do seu comportamento como um todo, revelando uma potencial inaptidão para a condução segura de qualquer veículo.

Permitir o cancelamento parcial da permissão seria criar uma cisão inexistente na legislação e esvaziar o propósito educativo e preventivo da norma. Seria o mesmo que admitir que um condutor pode ser imprudente ao pilotar uma motocicleta, mas presumir que será exemplar ao dirigir um automóvel, o que contraria a lógica do sistema de trânsito, que visa à proteção da vida e da incolumidade física de todos.

Ademais, o cancelamento da permissão, previsto no § 4º do mesmo artigo 148, é um ato administrativo estritamente vinculado. Uma vez constatado, por meio do devido processo administrativo, o cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima — como no caso dos autos, em que o recorrente foi autuado por infração ao art. 244, I, do CTB —, a autoridade de trânsito não possui margem de discricionariedade, senão a de negar a expedição da CNH definitiva e proceder ao cancelamento da permissão, obrigando o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

Portanto, a r. sentença agiu com acerto ao rechaçar tal tese, não havendo que se falar em ilegalidade no ato administrativo que cancelou a permissão do recorrente em sua integralidade.

Da Inocorrência de Decadência

O ponto mais debatido pelo recorrente, inclusive com a juntada de petição de "fato novo", diz respeito à suposta decadência do direito de punir do DETRAN/ES. A tese se baseia na aplicação dos prazos previstos no artigo 282 do CTB, alterado pelas Leis nº 14.071/2020 e 14.229/2021.

A infração que originou o processo de cancelamento foi cometida em
18 de julho de 2020
. A Lei nº 14.071/2020, que introduziu o prazo decadencial de 180/360 dias para a expedição da notificação de penalidade, somente entrou em vigor em
12 de abril de 2021
.

O ordenamento jurídico brasileiro é regido pelo princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual os atos jurídicos são regulados pela lei da época em que ocorreram. A decadência, por ser um instituto de direito material que extingue o próprio direito potestativo da Administração, não pode retroagir para atingir fatos (infrações de trânsito) ocorridos antes de sua instituição por lei. A pretensão punitiva da Administração, no caso, nasceu sob a égide da legislação anterior, que não estabelecia o referido prazo decadencial para o procedimento de cancelamento de permissão.

No que tange ao alegado fato novo, a Resolução CETRAN/ES nº 18/2024 (ID 12993488), embora vise uniformizar procedimentos no âmbito estadual, não possui hierarquia normativa para se sobrepor à lei federal nem para determinar a retroatividade de seus efeitos de forma a contrariar princípios basilares do direito.

Destarte, correta a sentença ao afastar a alegação de decadência, por ser a infração de trânsito anterior à vigência das normas que instituíram o prazo decadencial invocado.

Da Regularidade do Procedimento de Notificação

Por fim, o recorrente alega a nulidade do AIT originário, por suposta ausência de notificação do condutor. Conforme se extrai do próprio Auto de Infração de Trânsito nº BA00053033 (ID 12993063), o autor foi abordado pelo agente de trânsito e devidamente identificado no ato.

Trata-se, portanto, de autuação em flagrante, situação em que a ciência inequívoca do infrator no momento da abordagem supre a necessidade da expedição da primeira notificação, a de autuação.

Quanto à necessidade de notificação da imposição da penalidade, que é a segunda notificação exigida pelo devido processo legal administrativo, o DETRAN/ES demonstrou nos autos que, no âmbito do processo específico de cancelamento da permissão (PCPD nº 2023-Z47W1), adotou as providências cabíveis para notificar o autor. Conforme se observa no extrato de ID 12993073, foi expedida Notificação de Abertura do Processo, que retornou com a informação de "endereço insuficiente", motivando a regular notificação por edital, publicada no Diário Oficial em 06/06/2023. O mesmo ocorreu com a Notificação de Penalidade, expedida e, posteriormente, publicada no Diário Oficial em 30/11/2023.

Assim, foram garantidos ao recorrente o contraditório e a ampla defesa no bojo do processo administrativo que resultou no cancelamento de sua permissão, não havendo que se falar em nulidade procedimental.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as razões expostas neste voto.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Suspendo, contudo, a exigibilidade das verbas de sucumbência, em razão da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)